Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016191-62.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO RICARDO SIQUEIRA DA CRUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Diante do pedido formulado pelo agravante no ID. 27003955, bem como dos termos do acordo realizado pelas partes no Núcleo de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 34696951), colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora